Tribunal: TJBA
Processo: 0548869-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548869-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

Advogado(s)
:
DANI LEONARDO GIACOMINI

APELADO: JOSE CARLOS JESUS GASPAR

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE SOUZA, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO DECENAL. FALÊNCIA DA ENTIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com resgate de capital, determinando a restituição integral das contribuições vertidas a plano de previdência privada, em razão de reajustes excessivos aplicados pela entidade.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal ou decenal à pretensão de restituição das contribuições; (iii) saber se os reajustes aplicados ao contrato de previdência privada foram abusivos a ponto de justificar a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos; e (iv) saber quais os efeitos da decretação de falência da entidade sobre a incidência de juros e a forma de satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

Configurada negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes, sendo possível o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, IV).

Inaplicável a prescrição quinquenal da Lei Complementar nº 109/2001, por não se tratar de revisão de benefício, mas de pretensão de natureza pessoal decorrente de inadimplemento contratual, incidindo o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Comprovada a abusividade dos reajustes aplicados, que elevaram significativamente as contribuições sem justificativa atuarial adequada, caracterizando violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a rescisão contratual.

A natureza aleatória do contrato não afasta o dever de restituição quando a resolução decorre de conduta abusiva da entidade, sendo inaplicável cláusula que veda a devolução de valores em caso de inadimplemento do próprio fornecedor.

A decretação de falência da entidade implica a limitação dos juros de mora até a data da quebra, mantida a correção monetária até o efetivo pagamento, devendo o crédito ser habilitado no juízo falimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de rescisão de contrato de previdência privada cumulada com restituição de contribuições sujeita-se ao prazo prescricional decenal. 2. A aplicação de reajustes abusivos em plano de previdência privada autoriza a rescisão contratual e a restituição integral das contribuições vertidas. 3. A decretação de falência da entidade limita a incidência dos juros de mora até a data da quebra, mantida a correção monetária até o pagamento, com habilitação do crédito no juízo universal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CC, arts. 205, 422 e 478; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51, IV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75; Lei nº 11.101/2005, art. 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.099.043/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.978.099/RJ, Rel. Min. 4ª Turma, j. 08.08.2022; Súmulas nº 289 e nº 563/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0548869-94.2015.8.05.0001, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a MASSA FALIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV e como Apelado JOSE CARLOS JESUS GASPAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA